Tribunal: TJDFT
Processo: 0002374-54.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0002374-54.2018.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: NELSON GONCALVES DA SILVA JUNIOR REPRESENTANTE LEGAL: NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - IESB, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - IESB DESPACHO Defiro o requerido pelo Ministério Público, ID 22654554. Providencie-se a juntada da gravação da audiência de instrução e julgamento. Após, retornem os autos ao representante do MP. Asiel Henrique de Sousa Relator